Tribunal: STF
Processo: HC 250424
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 955402/RS - eDOC 9):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RATIFICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO DESPROVIDO.



     I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de acusado de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, cuja prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 2. O agravante alega que a custódia cautelar foi decretada por autoridade incompetente e que seria incabível a convalidação dos atos processuais. Alternativamente, pleiteia a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentos idôneos.



     II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se a ratificação dos atos processuais pelo juízo competente é válida, mesmo quando praticados por juízo inicialmente incompetente, e se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e cumpre os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



     III. Razões de decidir 4. A jurisprudência desta Corte admite a ratificação de atos processuais pelo juízo competente, mesmo quando praticados por juízo incompetente, com base na teoria do juízo aparente, visando à economia e celeridade processual. 5. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que indicam a gravidade das condutas praticadas pelo acusado, como a quantidade expressiva de drogas apreendidas e o risco de reiteração delitiva, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 



    IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A ratificação de atos processuais pelo juízo competente é válida, mesmo quando praticados por juízo inicialmente incompetente, com base na teoria do juízo aparente. 2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que indiquem a gravidade das condutas e o risco de reiteração delitiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do acusado."



    Alega a defesa, em síntese, que: a) a prisão preventiva foi decretada por juiz incompetente, sendo que “desde o momento do flagrante-delito já era clarividente que a competência do julgamento do presente feito era da Justiça Federal”; b) “a decisão não logrou demonstrar fundamentadamente os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, posto que calcada em argumentos insuficientes para apontar a extrema necessidade da medida cautelar”; c) “o decreto preventivo não pode ser baseado apenas na quantidade ou natureza da droga apreendida, principalmente quando não existirem outros os elementos para indicar uma reiteração delitiva”; d) “o Paciente possui ótimos predicados pessoais, sendo primário (Evento 3), detendo bons antecedentes, residindo em local fixo e atualizado, possuindo forte núcleo de família (dois filhos menores de idade), sendo que figura como o provedor da família a partir de seu labor, e emprego lícito”; e) “o preso é responsável e imprescindível aos cuidados especiais de pessoa maior de 65 anos de idade, sua genitora, que se encontra extremamente debilitada por motivo de doença grave”.



    À vista do exposto, pede, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas, “sugerindo-se: o recolhimento domiciliar noturno, a monitoração eletrônica, a entrega do passaporte do Paciente em Juízo, a prisão domiciliar, a proibição de conversar com eventuais testemunhas do processo” ou outras que se fizerem necessárias.



    A liminar foi indeferida.



    A autoridade apontada como coatora prestou informações.



    A PGR manifestou-se pela extinção do writ sem resolução do mérito ou pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 17.09.2024, por suposto crime de tráfico de drogas, tendo em vista que transportava aproximadamente 32 kg de cocaína no Município de Osório/RS. Na ocasião, desobedeceu ordem legal emanada por policiais rodoviários federais para assegurar sua impunidade, configurando também, em tese, a conduta do art. 330 do CP. 



    A magistrada plantonista da Justiça do Rio Grande do Sul, nos autos do Inquérito Policial nº 5007865- 10.2024.8.21.0059/RS, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente. 



    Acolhendo o pleito defensivo, houve a declinação da competência para a Justiça Federal. 



    Em 26.9.2024, os autos 5045450-29.2024.4.04.7100 foram distribuídos para a 11ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Porto Alegre/RS, para atuação como Juízo de Garantias, que reavaliou a necessidade de manter o investigado segregado cautelarmente nos seguintes termos (eDOC 5, p. 6/8):



    Do relaxamento da prisão preventiva



     Conforme a RES Nº 213/2015 do CNJ, a realização da audiência de custódia compete ao juízo do local da prisão. 



    Realizada a prisão em flagrante no município de Osório/RS, a audiência foi presidida por Juíza daquela Comarca, considerando-se a lavratura do APFD pela Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Não há falar em ilegalidade na espécie, por ocasião do declínio de competência superveniente em favor da 11ª Vara Federal de Porto Alegre/SJRS. 



    Decreto prisional regular e perfeito. 



    Sem razões, neste tópico, para o relaxamento da prisão. 



    Da revogação da prisão provisória 



    Verificada a legalidade da ordem, passo a examinar a subsistência de fundamentos razoáveis para a manutenção da prisão preventiva. 



    Dou por imprestáveis as razões relacionadas à gravidade abstrata do delito (evento 17, DESPADEC1, IPL 5045450-29.2024.4.04.7100), para reconhecer a gravidade concreta dos fatos, com amparo: i) no vulto da substância apreendida; ii) na tentativa de evasão da ação policial; e iii) no comprometimento da ordem pública, ocasiado pela cumulação – temerária – dos dois fatores anteriores. 



    "No dia 17/09/2024, por volta das 08h30, foi recebida a informação, de que o veículo GM/Onix, placa IUW3F27, poderia estar com carregamento de drogas ilegais. Sendo assim, foi montado um cerco para abordagem do referido veículo. Ao visualizar o veículo na RST 101, logo após a Estrada do Mar, ERS 389, em Osório, foi dado ordem de parada, pela equipe PRF, através de sinais sonoros e luminosos, contudo não obedeceu e empreendeu fuga. A equipe da PRF iniciou acompanhamento tático juntamente com a Equipe de Força Tática da BM de Osório. No deslocamento, na RST 101, a qual é pista simples e não possui acostamento, o veículo em fuga efetuou diversas ultrapassagens forçadas, quase colidindo contra outros veículos. Próximo ao distrito de passinhos, na zona rural, o veículo em fuga quase atropelou pedestres que estavam transitando na rodovia. Após essas manobras, para legítima defesa de terceiros, o PRF Daniel Job efetuou dois disparos contra o veículo com o objetivo de parar o veículo, tendo em vista o risco iminente de grave lesão a vida de terceiros, mesmo assim o veículo não parou e ainda continuou a fuga, entrando nas vias vicinais. Após perder o controle do veículo, o condutor do veículo, fugiu em direção à região de mata. A BM seguiu em patrulha para capturar o conduzido e a equipe PRF foi verificar o veículo usado por ele. No porta malas do veículo foi encontrada uma mala, contendo em seu interior cerca 30 tabletes, com substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 32 kg. A BM efetuou a prisão do indivíduo, situação em que foi informado de seus direitoS e realizado o uso de algema, conforme a Súmula Vinculante n. 11 do STF. Veículo apreendido e recolhido CRD Osoriense. Pela autoridade Policial foi determinado APF por tráfico de drogas, conforme despacho em anexo."



    (...)



    Assim o faço em consonância com a recente jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. GRANDE QUANTIDADE. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MAIOR REPROVABILIDADE. FUGA PERIGOSA. RISCO CONCRETO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. CAUTELARES SUBSTITUTIVAS. DESCABIMENTO. 1. A gravidade concreta do delito (tráfico internacional de 127 kg de maconha, desobediência a ordem de parada e fuga perigosa, em alta velocidade, só vindo a parar de capotar), e o modus operandi, a sugerir interação com organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, na medida em que uma carga valiosa ao crime organizado não seria entregue a quem não mantém vínculo de colaboração e confiança, justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e a inaplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão. 2. Embora não se trate de crime cometido mediante violência ou grave ameaça, o contexto em que praticado delito tem esse viés, gerando concreto risco a várias pessoas e indicando maior reprovabilidade da conduta. 3. Tratando-se de delito envolvendo grande quantidade de drogas, cujo modus operandi revela possível envolvimento do paciente com crimes dessa espécie e afasta eventual presunção de fato isolado de tráfico de entorpecentes, não se tem como aconselhável a substituição da prisão por cautelares menos gravosas. 4. Não há que se falar em decisão genérica, pois devidamente fundamentada, com indicação concreta do risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, com base nas circunstâncias do flagrante e dos elementos constantes nos autos, embora verifique equivocada descrição quanto ao modus operandi observado. 5. É assente a jurisprudência desta Corte e do STJ no sentido de que a expressiva quantidade de drogas apreendida é fundamento suficiente para a decretação da custódia cautelar. 6. Condições pessoais, por si só, não autorizam a revogação da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo quando presentes indícios de interação com organização criminosa. (TRF4, HC 5044177- 09.2023.4.04.0000, SÉTIMA TURMA, Relatora SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, juntado aos autos em 06/03/2024) 



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. MODUS OPERANDI. INDÍCIO DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE PROVA. INCABÍVEL CAUTELARES SUBSTITUTIVAS. DESCABIMENTO. 1. A gravidade concreta do delito (tráfico internacional de 137 kg de maconha e 5 kg de skunk) e os indícios de possível interação em organização criminosa voltada à traficância internacional de entorpecentes em larga escala, justificam a necessidade de se manter a custódia preventiva para impedir o risco à ordem pública. 2. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP se tem caracterizada não só a necessidade de se manter a prisão preventiva já decretada, mas também a adequação da medida e a impossibilidade de substituição por cautelares diversas da prisão. 3. Não há que se falar em decisões carentes de fundamentação quando devidamente fundamentadas e objetivamente fundada nas concretas circunstâncias do flagrante e na gravidade concreta do delito. 4. Ainda que não se trate de crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, a desobediência e a tentativa de fuga perigosa tem esse viés, gerando concreto risco às equipes policiais e transeuntes, o que revela o descaso do paciente quanto às consequências dos ilícitos cometidos e seu destemor frente ao ordenamento jurídico. 5. Tratando-se de delito envolvendo expressiva quantidade de drogas, cujo modus operandi afasta eventual presunção de fato isolado de tráfico de entorpecentes, não se mostra aconselhável a substituição da custódia por cautelares menos gravosas. 6. A tese defensiva relativa à efetiva participação do paciente no crime investigado e a possível interação com organização criminosa voltada à traficância internacional de entorpecentes em larga escala configura matéria de prova, a ser aferida durante a instrução e com exame de acervo probatório, o que se mostra incabível na via estreita do habeas corpus. 7. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo pela enorme quantidade de drogas apreendida. (TRF4, HC 5046956-68.2022.4.04.0000, SÉTIMA TURMA, Relator DANILO PEREIRA JUNIOR, juntado aos autos em 24/01/2023) 



    Periculum libertatis demonstrado, pelas razões acima expostas. 



    Da substituição por prisão domiciliar 



    Os documentos que instruem a petição inicial - certidões de nascimento (ANEXOSPET2, ANEXOSPET3), antecedentes criminais (ANEXOPET5), declarações de próprio punho (ANEXOPET6) e exames médicos (ANEXOPET7, ANEXOPET8) - não reúnem prova idônea bastante da imprescindibilidade exigida pela art. 318 do Código de Processo Penal. 



    Art. 318, CPP. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. 



    Deixo de conceder o benefício, sem prejuízo da produção de novas provas. 



    (...)



    Mantenho, por ora, a prisão preventiva do investigado Marcos Baltazar, para indeferir os pedidos de relaxamento, revogação e substituição da prisão.



    Nesse contexto, a questão relativa à suposta ilegalidade do primeiro decreto de prisão, por ter sido proferido por juízo incompetente, ficou superada diante da superveniente decisão do juízo competente, que entendeu que estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente em razão da gravidade da conduta. 



    Diversamente do que alega o impetrante, verifico que foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto (vultuosa quantidade de droga apreendida e tentativa de evasão do paciente da abordagem policial) e sua decretação encontra suporte especialmente na garantia à ordem pública. 



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 198750 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.04.2021)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Interrupção organização criminosa. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O entendimento desta Corte é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201416 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.08.2021)



    No que diz respeito ao pedido de substituição da prisão por domiciliar, o Juízo da causa consignou que não foi comprovada a imprescindibilidade da presença paterna no lar, exigida pela art. 318 do Código de Processo Penal.



    Eventual divergência quanto a essa conclusão implicaria a análise das provas dos autos, providência incabível na via eleita.



    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe conceder a ordem. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente